Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-44.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700579-44.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IBRAMAR INDUSTRIA BRASILEIRA DE MARMORE LTDA - EPP APELADO: MARBRASA MARMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A V I S T O S. Tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil e o fato de que o documento de ID Num. 18499940 – Pág. 1 (suposto comprovante de pagamento do preparo) encontra-se ilegível, o que não permite a verificação da correção do preparo realizado, concedo à Apelante o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para que junte aos autos o comprovante legível do recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento de seu recurso de Apelação. I. Brasília - DF, 13 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador